Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739543-02.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA, HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, MARCIONE FERREIRA DE SANTANA, GEOVANNA CLEIRY ALMEIDA DE SOUSA, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SÔNIA SATURNINA DO NASCIMENTO E OUTROS contra a decisão de ID 19653224 que indeferiu a tutela recursal de urgência vindicada no agravo de instrumento. Os embargantes apontam a existência de omissão, afirmando que o decisum conclui equivocadamente que a parte embargada é proprietária do bem, sendo que somente foi adquirida a terra nua, não existindo em favor dela qualquer direito sobre o prédio edificado no terreno, nem sobre os apartamentos de propriedade dos embargantes. Afirmam que a escritura pública de compra e venda do imóvel registrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF Livro 1854, fl. 57, especificamente no inciso V e VI dispõe que as acessões realizadas por terceiros não integram o preço do leilão, devendo o adquirente realizar as devidas indenizações. Salientam que são possuidores de boa-fé e que adquiriram os apartamentos a título oneroso do antigo proprietário, sendo cabível a prévia indenização. Esclarecem que a manutenção da decisão agravada além de ser injusta e ilegal, será irreversível. Esclarecem que, se por um lado, o momento da ação de usucapião especial urbana afasta o direito dos embargantes, como destacado no decisum ora impugnado, todos os outros fundamentos trazidos no agravo de instrumento justificam a concessão da medida, razão pela qual merece ser aclarada a decisão. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que, sanado o vício apontado, seja concedida a tutela antecipada recursal para fins de determinar a suspensão da tutela de urgência que determinou a imissão na posse da embargada. Contrarrazões (ID 202033893), nas quais a embargada pugna pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conforme relatado, sustentam os embargantes que o decisum atacado padece de omissão, deixando de examinar as demais razões trazidas no agravo de instrumento que justificam a concessão da antecipação de tutela para suspender a r. decisão agravada que determinou a imissão na posse da embargada. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. De uma leitura atenta às razões ora apresentadas, forçoso reconhecer que não houve, de fato, manifestação sobre todas as questões apresentadas no agravo, razão pela qual passo a examiná-las neste momento. Insistem os embargantes que a arrematação foi tão somente da terra nua, não tendo a ora embargada qualquer direito sobre o prédio edificado no terreno. Contudo, compulsando os autos na origem, verifica-se que o edital descreve o imóvel como lote ocupado por construção em alvenaria de três pavimentos (ID 63633671 – 1a instância), sem qualquer ressalva quanto à não inclusão da edificação existente ou mesmo quanto à responsabilidade da empresa arrematante por indenizações referentes aos moradores do prédio. Ora, se não há ressalvas, importa reconhecer que o arrematante recebeu o bem livre, sendo de sua responsabilidade tão somente as diligências necessárias à desocupação do imóvel. A despeito das alegações dos embargantes de serem possuidores de boa-fé e de terem adquirido os apartamentos a título oneroso da antiga cessionária, insta destacar que a pretendida indenização não deve ser direcionada à arrematante do imóvel, vez que inexiste relação jurídica entre esta e os embargantes. Nessa esteira, não se pode pretender obrigar a arrematante naquilo pactuado entre terceiros, como é o caso da escritura pública de compra e venda do imóvel registrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF. Aludido documento foi firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Jacqueline Sampaio Soares, no ano de 2013, não tendo qualquer impacto no leilão judicial realizado anos depois, não vinculando, portanto, a arrematante do imóvel. É dizer, eventuais prejuízos suportados pelos agravantes deverão ser direcionados à antiga cessionária que, por certo, foi quem recebeu os valores correspondentes dos recorrentes quando da eventual aquisição onerosa da unidade habitacional. Certo é que, no Edital não constou qualquer obrigação de indenização por benfeitorias ou ainda qualquer ressalva quanto à não aquisição da construção de alvenaria existente no imóvel leiloado, não se afigurando justo e nem razoável surpreender o arrematante com obrigações não descritas e impostas antes da arrematação. Dessa forma, mostra-se acertada a r. decisão agravada, vez que tendo sido averbada na matrícula do imóvel a carta de arrematação do bem, é lícito à empresa agravante, adquirente de boa-fé e legítima proprietária, perseguir, por meio da ação de imissão de posse, a vinculação da posse à propriedade. Assim, conquanto tenha se reconhecido a existência de omissão, tem-se que a análise das demais questões não alteram a conclusão do decisum embargado, qual seja, o indeferimento da tutela recursal de urgência vindicada pelos embargantes. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração tão somente para suprir a omissão apontada sem, contudo, efeitos infringentes. P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator